Tribunal: TJMT
Processo: 1014953-84.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014953-84.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 878.866.771-53 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE - REVELIA CONFIGURADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ausente a comprovação da existência de contratação de empréstimo em conta corrente e, por conseguinte, da relação jurídica entre as partes, quando configurada a revelia, presumindo-se a veracidade dos fatos alegados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível aviado
por
Alexsandro Santos da Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, promovida em desfavor do
Banco do Brasil S/A.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que merece parcial reforma a sentença, para que seja declarada a inexistência de débito do valor do empréstimo não efetivado de treze parcelas de R$ 230,99 (duzentos e trinta reais e noventa e nove centavos, assim como, que seja condenado o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, ainda, majorados os honorários sucumbenciais.

Ausente contrarrazões (Id 59188538).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em face do banco apelado, aduzindo, em síntese, que possui uma conta bancária junto ao apelado e que, no dia 04.04.2016, seu cartão foi bloqueado inesperadamente.

Sustentou, também, que entrou em contato com a banco e foi informado que havia um depósito em sua conta no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não o pertencia, bem como que estava inadimplente de um empréstimo no valor de R$ 3.002,87 (três mil e dois reais e oitenta e sete centavos, que desconhecia e, diante da ausência de informação do banco, tentou resolver o problema administrativamente, contudo, nada foi concretizado.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a obrigação do banco apelado em realizar o desbloqueio da conta corrente do apelante (Agência 2363-9 – Conta Corrente 47.711-7), bem como de seu cartão de crédito. Condenou o banco, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante disso, a
insurgência recursal se baseia na declaração de inexistência de débito do valor do empréstimo não efetivado, assim como, que seja condenado o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, ainda, na majoração dos honorários sucumbenciais.

Vejamos.

É cediço que a revelia, mesmo que reconhecida, não acarreta a procedência automática do pedido, uma vez que cabe ao juiz a valoração dos fatos de modo a verificar se estes, ainda que presumidamente verdadeiros, dão ensejo, ou não, ao reconhecimento do direito invocado na petição inicial.

No caso, o apelante sustentou a inexistência de débito e da relação jurídica com o banco apelado, no que tange ao empréstimo que foi realizado em sua conta corrente.

Por outro lado, o banco apelado, citado, não apresentou sua defesa, tendo sido declarado revel pelo magistrado
a quo
, não se desincumbindo de seu ônus de comprovar fato modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, a revelia, por corolário, ficou conclusivamente caracterizada, sendo certo que seu efeito primordial, qual seja, a admissão da veracidade dos fatos articulados na inicial, se aplica ao presente caso, como destacado pelo magistrado
a quo
:
“Ante a incidência dos efeitos da revelia, e da inversão do ônus da prova conforme indica o CDC, é de se concluir que houve a falha na prestação do serviço e a veracidade dos fatos narrados na inicial”
(Id 59188535 - Pág. 4).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
RÉU REVEL – PRESUÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS – AÇÃO PROCEDENTE
- REPARAÇÃO POR DANO MORAIS DEVIDA - REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devidamente realizada a citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos.

Tratando-se de cancelamento unilateral de seguro de vida, verifica-se o constrangimento ilegal ou abusivo, que fere os direitos da personalidade do indivíduo

Não observados na fixação do ressarcimento pelos danos morais, o valor deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento ilícito.”
(N.U 1018845-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 16/08/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS, NA HIPÓTESE. RETENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DERAM PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO. UNÂNIME.”
(TJRS - Apelação Cível, No 70079548939, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 13-03-2019) (destaquei)

No caso, ao que se vê, diante da revelia do banco apelado, e, por conseguinte, da ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, resta presumida a inexistência do débito do valor do empréstimo não contratado – 13 (treze) parcelas de R$ 230,99 (duzentos e trinta reais e noventa e nove centavos).

Quanto aos danos morais, sendo a lide regida pela legislação de consumo, não há que se perquirir acerca da existência de culpa, mas apenas do dano/prejuízo resultante de uma conduta praticada contra o consumidor (nexo causal). Esta é a exegese do art. 14 do CDC e arts. 186 e 927/CC.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Cumpre anotar que a cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável, pois, o caso dos autos não se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação, ainda mais quando, sequer, houve a negativação do nome da parte autora junto aos órgãos restritivos de crédito ou outro fato extraordinário que ultrapasse a barreira do mero dissabor cotidiano.

Ademais, não há comprovação nos autos de nenhuma dor ou sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento sofrido pelo apelante, de modo que
deixo de acolher o pleito formulado de fixação de indenização por eventuais danos morais.

Com relação à verba honorária, melhor sorte não socorre ao apelante.

Isso porque, conforme preceitua o §2o do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados em consonância com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; e o tempo exigido para o seu serviço.

Por sua vez, o §8o do art. 85 do CPC dispõe que
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

A par disso, observa-se que o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios em consonância com os dispositivos supra invocados, por se tratar de causa em que o proveito econômico mostrou-se irrisório.

Assim sendo, a fixação da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não deve sofrer majoração.

Com tais considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para, reformando em parte a sentença, declarar a inexistência de débito do valor do empréstimo não efetivado de treze parcelas de R$ 230,99 (duzentos e trinta reais e noventa e nove centavos), mantendo inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020